Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739055-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE AGRAVADO: MARIA AMELIA RODRIGUES, ISABEL RODRIGUES, CLAUDIA MARIA RODRIGUES FERREIRA, TIAGO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR, JOSE TIAGO RODRIGUES NETO, PAULO HENRIQUE ALKMIM RODRIGUES, ESTEVAO SOARES RODRIGUES D E S P A C H O Defiro o requerimento formulado na petição referida no ID 57598396. À Secretaria para as providências cabíveis. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator